Tribunal: TJDFT
Processo: 0737582-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. CONDOMÍNIO. TESE INOVADORA. APRECIAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O eventual exame de novos documentos a embasar tese inovadora não esclarecida nos autos não cabe da estreitíssima cognição atribuída aos embargos de declaração que devem ser rejeitados.
2. Negou-se provimento ao recurso.